Tribunal: TJPA
Processo: 0802868-95.2021.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802868-95.2021.8.14.0201

APELANTE: JULIA EDELVIRA DE MELO ALVES, EQUATORIAL ENERGIA S/A

APELADO: EQUATORIAL ENERGIA S/A, JULIA EDELVIRA DE MELO ALVES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. DEFEITO EM MEDIDOR. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. MULTA DIÁRIA. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A e por Júlia Edelvira de Melo Alves contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Danos Morais, julgou procedentes os pedidos da autora, anulando débitos referentes a duas faturas de energia elétrica e condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A concessionária recorreu alegando inexistência de defeito no medidor e legalidade da cobrança. A consumidora, por sua vez, requereu a aplicação da multa prevista por descumprimento de decisão liminar que determinava a suspensão da cobrança e a manutenção do fornecimento de energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há irregularidade na cobrança de valores decorrentes de consumo de energia elétrica supostamente aferido por medidor defeituoso; (ii) estabelecer se é cabível a imposição de multa diária por descumprimento de decisão liminar que determinava a manutenção do fornecimento de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica, no âmbito das relações de consumo, é objetiva, nos termos do CDC, bastando a comprovação do dano, da conduta e do nexo causal.

O Termo de Ocorrência de Infração (TOI) emitido pela própria empresa reconhece defeito no medidor, que deixava de registrar corretamente o consumo, o que levou à sua substituição.

A variação abrupta no consumo da unidade consumidora e o retorno à normalidade após a troca do equipamento evidenciam a falha na medição e, consequentemente, a indevida cobrança dos valores impugnados.

O dano moral é presumido (in re ipsa) em razão da cobrança indevida por serviço essencial, somada à ameaça de interrupção do fornecimento, sendo adequada a fixação do valor indenizatório em R$ 5.000,00.

A intimação eletrônica da Equatorial, realizada em 17/11/2021, é válida e suficiente para caracterizar o início do prazo para cumprimento da decisão liminar, conforme os arts. 246, §§ 1º e 2º, e 270, parágrafo único, do CPC, e as diretrizes do Ofício Circular nº 6/2021-GP.

Comprovado o descumprimento da ordem judicial por dois dias, entre 17/11/2021 e 19/11/2021, impõe-se a aplicação da multa coercitiva no valor de R$ 4.000,00, conforme previsto na decisão liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido quanto à apelação da Equatorial Energia S/A. Recurso provido quanto à apelação de Júlia Edelvira de Melo Alves.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por defeitos na prestação do serviço, sendo indevida a cobrança decorrente de medição irregular reconhecida pela própria empresa.

A cobrança indevida por serviço essencial, acompanhada de ameaça de interrupção, configura dano moral indenizável.

A intimação eletrônica realizada via PJe a pessoas jurídicas devidamente cadastradas é eficaz e apta a constituir em mora para fins de cumprimento de decisão judicial.

Descumprida a decisão liminar, é devida a aplicação da multa diária previamente fixada, ainda que o cumprimento tenha ocorrido poucos dias após a intimação válida.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL:
0802868-95.2021.8.14.0201

COMARCA DE ORIGEM:
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ICOARACI/PA

APELANTE
/ APELADO
: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADO:
ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA, OAB/PA
Nº
17.515

APELADO
/ APELANTE
:
JÚLIA EDELVIRA DE MELO ALVES,

ADVOGADO:
KAMILLA SIQUEIRA CHAAR OAB/PA 19.642

RELATOR: Des. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por JULIA EDELVIRA DE MELO ALVES (autora) e EQUATORIAL ENERGIA S/A (ré), contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci/PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Danos Morais
.

A sentença julgou procedentes os pedidos da autora
com a seguinte parte dispositiva:

“
Pelas razões e fundamentos expostos, nos termos do art. 487, I do NCPC,
JULGO PROCEDENTE os pedidos da autora, da seguinte forma: 1) DECLARO A NULIDADE e CANCELAMENTO dos débitos constantes nas
faturas de energia elétrica a) n° 0202108001144468, no valor de R$ 1.011,89 (
um
mil cento e onze reais e oitenta e nove centavos); b) n° 0202109001153174 no valor de R$ 1.400,12 (
um
mil e quatrocentos reais e doze centavos); 2) Bem como, CONDENO a ré pelos danos morais
causados ao autor, em decorrência dos fatos e fundamentos já expostos,
o qual fixo em R$ 5.000,00(cinco mil reais), segundo os critérios estabelecidos no item 2) desta decisão
acrescido de correção monetária pelo índice INPC (IBGE) e juros de mora de 1% a.m. (Art. 407, CC; c/c Art. 161, §1º, do CTN), devidos a partir desta data até a data do devido pagamento (Súmulas n.362 do STJ).

Condeno o réu, ainda, em custas e honorários, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base nos critérios legais do § 2º, I aa IV do art. 85 do NCPC.

Deixo de aplicar a multa, requerida pela Autora em ID n° 81122925, uma vez que este juízo já apreciou o fato em ID n° 44240449.

Tomem-se as providências necessárias para a cobrança administrativa das custas judiciais, conforme previsto na Resolução nº. 20/2021-TJPA
”.

A Equatorial Energia S/A, em seu apelo, sustenta a inexistência de vício na prestação do serviço, a legalidade da cobrança e a ausência de ato ilícito que justifique a condenação por danos morais. Argumenta que a consumidora não comprovou os fatos alegados e que o medidor, após inspeção do INMETRO, foi considerado aprovado.

Por sua vez, a autora, Julia
Edelvira
de Melo Alves, apela requerendo a modificação da sentença para que seja aplicada a multa diária pelo descumprimento da decisão liminar que determinava a suspensão da cobrança e a não interrupção do fornecimento de energia.

A
presentadas as Contrarrazões pela parte ré

(Id.
20612191
)
.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém-PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade ,conheço do
s
recurso
s
.

Mérito:

A. Do Recurso da Equatorial Energia S/A
:

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, o que significa que independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração da conduta, do dano e do nexo de causalidade.

A sentença acertadamente inverteu o ônus da prova, cabendo à concessionária comprovar a regularidade das cobranças. A empresa alega que não houve defeito no serviço, baseando-se em um laudo do INMETRO que teria aprovado o medidor. Contudo, a própria concessionária, em seu Termo de Ocorrência de Infração (TOI), atestou a existência de defeito no medidor, que "deixava de registrar corretamente o consumo de energia elétrica", tendo inclusive realizado a substituição do aparelho.

É notório que o consumo da autora, que era regular nos meses anteriores, aumentou de forma desproporcional nos meses questionados e, após a troca do medidor, retornou à normalidade. Tal fato, por si só, evidencia a irregularidade na medição.

Dessa forma, a cobrança dos valores excedentes é indevida, sendo correta a decisão de anular os débitos correspondentes.

Quanto ao dano moral, este se configura
in
re

ipsa
, ou seja, é presumido e decorre da própria gravidade do ato ilícito. A cobrança indevida por serviço essencial, somada à ameaça de interrupção do fornecimento, gera angústia e transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento. O valor de R$ 5.000,00, fixado na sentença, mostra-se razoável e proporcional à situação.

B. Do Recurso de J
ú
lia
Edelvira
de Melo Alves

A autora apela requerendo a aplicação da multa diária (astreintes) pelo descumprimento da decisão liminar. A liminar, deferida em 21/10/2021, determinava a suspensão da cobrança de uma das faturas e proibia a interrupção do fornecimento de energia, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00.

Os autos revelam que a consumidora teve o fornecimento de energia interrompido em 08/11/2021. A primeira citação, realizada em 09/11/2021, foi posteriormente anulada, não servindo como marco válido para a contagem do prazo. Contudo, em 17/11/2021, foi efetivada nova intimação por meio eletrônico (PJe/e-mail), a qual deve ser considerada plenamente válida, em conformidade com o disposto nos arts. 246, §§1º e 2º, e 270, parágrafo único, do CPC, que impõem às pessoas jurídicas a obrigação de se cadastrarem para o recebimento de citações e intimações eletrônicas.

No âmbito deste Tribunal, o Ofício Circular nº 6/2021-GP reforçou essa obrigatoriedade, convocando expressamente a Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A, identificada como grande litigante, a manter cadastro no PJe para efeito de recebimento de comunicações processuais. Dessa forma, a intimação realizada por e-mail em 17/11/2021 produziu todos os efeitos legais, constituindo a concessionária em mora quanto ao cumprimento da decisão liminar.

A intimação pessoal subsequente, realizada por oficial de justiça em 18/11/2021, apenas reiterou e confirmou a ciência já adquirida pela via eletrônica, não sendo necessária para a eficácia da ordem. Assim, a partir de 17/11/2021 a concessionária estava regularmente intimada e, mesmo assim, manteve-se em descumprimento até 19/11/2021, quando o fornecimento de energia foi religado, conforme declarado pela própria autora.

Portanto, resta configurado o descumprimento da ordem judicial pelo período de 2 (dois) dias, impondo-se a aplicação da multa coercitiva fixada na decisão liminar, no total de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A multa coercitiva tem o objetivo de garantir a eficácia das decisões judiciais. Uma vez descumprida a ordem, a aplicação da multa é medida que se impõe.

3
. Dispositivo

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos para:

NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação da EQUATORIAL ENERGIA S/A, mantendo a sentença em relação à nulidade dos débitos e à condenação por danos morais.

DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação de JULIA EDELVIRA DE MELO ALVES, para reformar a sentença e condenar a ré ao pagamento da multa diária de R
$ 2
.000,00,

por

2 (dois)

dias

de

descumprimento

da

liminar, totalizando
R$

4.000,00 (quatro mil reais).

Majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/09/2025